Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714438-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VORNES SIMOES FERREIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O O apelante opôs embargos de declaração contra o Acórdão no 1931698, pretendendo efeitos modificativos. Manifeste-se a parte contrário no prazo legal. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)